Tribunal: TJES
Processo: 5000273-72.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-72.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

(Visto em Inspeção)

Defiro a gratuidade judiciária ao autor/recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dos recursos.

Recorrem as partes da sentença com o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a retirar o serviço de terceiro telefônica data da fatura da parte autora, em 10 (dez) dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), por fatura cobrada e que esteja incluso a cobrança do serviço de telefônica data ou serviço de terceiro debatido nesta demanda.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que percebeu que a requerida estava cobrando por serviço não contratado, intitulado de “Serviços de Terceiros Telefônica TData”, sustentando a existência de "venda casada" e pleiteando danos morais.

Em suas razões, a recorrente/requerida aduz, em síntese, a inexistência de ato ilícito.

Pois bem. Adianto que é o caso de provimento do recurso da recorrente/requerida e de improvimento do recurso da parte recorrente/autora.

Na espécie em análise, em que pese o entendimento do colega magistrado sentenciante, o pacote promocional do autor foi alterado em razão da vigência do pacote anteriormente contratado, assim, poderia o mesmo ter migrado para um plano que não disponibilizasse os serviços de terceiros TData, conforme esclarecido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA. O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA . DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada. (Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora, não havendo que se falar em venda casada, cobrança indevida, muito menos em reflexos de ordem moral, mesmo porque, o “serviço de terceiros TData” não altera o valor final da fatura e compõe o plano/serviço vendido nacionalmente pela empresa de telefonia.

Ante o exposto e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DOU PROVIMENTO AO RECURSO da requerida, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais
.

Condeno o recorrente/autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, §2º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.